Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA AZEVEDO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0706367-87.2024.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, a agravante alega que a citação realizada na fase de conhecimento seria absolutamente nula, pois teria ocorrido em endereço no qual já não residia desde o final de 2023. A correspondência teria sido recebida por terceiros, sem qualquer vínculo com a parte, e sem comprovação de que se tratava de porteiros ou funcionários do condomínio. Alega que apresentou documentos que comprovariam a mudança de domicílio antes da tentativa de citação, como faturas e contratos em novo endereço. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconheceria a nulidade da citação nessas hipóteses, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que os valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 11.343,88 no Nu Pagamentos e R$ 10,33 na Caixa Econômica Federal) teriam natureza alimentar, oriundos de verbas rescisórias, FGTS, seguro-desemprego e auxílio familiar. Ressalta que está desempregada e que tais valores seriam indispensáveis à sua subsistência. Invoca o art. 833, IV, do CPC, e precedentes do TJDFT e do STJ que reconheceriam a impenhorabilidade de verbas alimentares, mesmo quando depositadas em contas não exclusivamente salariais. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão dos atos processuais até o julgamento final do recurso e a determinação de liberação dos valores bloqueados. No mérito, requer o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da citação nos autos principais, da impenhorabilidade dos valores bloqueados e com a confirmação da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, em virtude do pedido de justiça gratuita. A decisão de ID deferiu a gratuidade de justiça à agravante e concedeu efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 74947073. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrente. No mérito, impugna os fundamentos recursais, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Em razão do caráter prejudicial, analiso a preliminar aventada em contrarrazões, de impugnação à gratuidade de justiça. Conforme se sabe, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo, de ofício, revogar o beneplácito quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. Ou seja, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO. RELATIVA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 4. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão (Lei 1.060/1950, art. 8o CPC, e art. 100). 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja menor de idade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 6. Conceder o benefício da gratuidade, de forma indiscriminada, ao menor de idade, sem analisar sua condição financeira e o contexto sócio-econômico-familiar em que vive, é tornar absoluta a presunção de hipossuficiência, que é relativa e admite prova em sentido contrário. Entender de forma diversa viola frontalmente o art. 98, § 3o e o art. 99, § 2o, ambos do CPC. 7. Ausentes provas idôneas da alegada hipossuficiência financeira, inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1796861, 07012393920228070007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. I - A gratuidade de justiça não exime o beneficiário da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Apenas a exigibilidade do pagamento ficará sobrestada pelo prazo de cinco anos, art. 12 da Lei 1.060/50. II - É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, arts. 7o e 8o da Lei 1.060/50. III - Apelação provida. (Acórdão 822688, 20130110486106APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Revisor(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2014, publicado no DJE: 7/10/2014. Pág.: 243) Como percebido pelo Juízo a quo, inexistem indícios suficientes da miserabilidade jurídica aptos à revogação do benefício da justiça gratuita. No caso dos autos, observa-se que na decisão que rejeitou a impugnação à penhora, houve determinação de comprovação da alegada hipossuficiência, com a juntada de extratos bancários. A agravante, na petição de ID 243056742 dos autos de origem, não cumpre a determinação judicial, deixando de juntar a documentação indicada pelo Juízo, ou seja, deixou de comprová-la, estando preclusa a oportunidade. Importante destacar que havia sido deferido o pedido com base na CTPS da agravante, contudo, conforme demonstra a parte agravada, a agravante é advogada, razão pela qual, em tese, a CTPS nada comprova. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser revogada gratuidade de justiça concedida em sede de antecipação da tutela recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais, ante a ausência de demonstração adequada de patrimônio e renda, impõe-se manter intacta a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1877910, 07148666320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OCULTAÇÃO DE RENDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao receber a petição inicial, após redistribuição dos autos, não se identifica óbice ao Juízo competente para revogar anterior decisão do Juízo incompetente que deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, em consonância com o art. 64, § 4o, do CPC. 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se o agravante (que atua em causa própria) exerce o patrocínio, na condição de advogado, de mais de 1.500 (um mil e quinhentas) ações judiciais, possui cargo em comissão no GDF e é sócio de pessoa jurídica (distribuidora de bebidas) com 26 (vinte e seis) veículos integrando o respectivo patrimônio social, revela-se acertada a decisão agravada que revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido àquele, bem como o penalizou por litigância de má-fé (art. 80 do CPC), diante da ocultação de suas fontes de renda e alteração da verdade dos fatos. Some-se a isso o fato de que o autor/agravante, em outro processo em curso, já teve indeferido o pedido de gratuidade, inclusive com decisão colegiada. Não obstante, insiste na assertiva de ser hipossuficiente economicamente. 5. Diante da revogação do benefício da gratuidade de justiça, com reconhecimento da má-fé processual, também mostra-se hígida a determinação para pagar as despesas processuais que o autor/agravante deixou de adiantar, bem como a multa equivalente ao décuplo do respectivo valor, revertida em benefício da Fazenda Pública distrital, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348690, 07018669820208079000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, REVOGO a gratuidade de justiça anteriormente deferida. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, a parte agravante deverá recolher o preparo no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 14:12:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador